Tribunal: TJPA
Processo: 0006247-67.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006247-67.2018.8.14.0012

APELANTE: DIOLENO MARQUES MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), visando, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com pleitos de detração da pena, substituição da pena privativa de liberdade, alteração do regime prisional, revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova e da condenação; (ii) analisar se a dosimetria da pena aplicada na sentença observou adequadamente os critérios legais e constitucionais, sendo cabível seu redimensionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

03.
O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem observância integral do art. 226 do CPP, não compromete a validade da condenação quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos e independentes, como confissão do acusado e reconhecimento inequívoco em juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório.

04. A vítima narra com riqueza de detalhes o
modus operandi
do crime, confirma o reconhecimento em sede policial e reafirma, em juízo, que já conhecia o réu previamente, o que afasta a exigência de formalidade estrita prevista no art. 226 do CPP, conforme tese fixada no Tema 1.258 do STJ.

05. A sentença condenatória se apoia em múltiplos elementos probatórios, incluindo confissão do réu, reconhecimento pessoal em juízo e depoimento firme e coerente da vítima, o que afasta a alegação de nulidade e autoriza a condenação com base em prova robusta.

06.
A fundamentação utilizada na sentença para negativar as vetoriais relativas à conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime é inidônea ou baseada em juízos genéricos, sendo necessária a fixação da pena-base no mínimo legal.

07.
A pena definitiva é redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com 16 (dezesseis) dias-multa, diante da incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP).

08.
Não há nos autos comprovação do tempo de prisão provisória que autorize a detração penal neste momento, devendo ser analisada pelo juízo das execuções.

09.
Incabível a substituição da pena ou a concessão do sursis, dada a quantidade da pena e a gravidade do crime praticado com violência e grave ameaça.

10.
Descabe a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, pois, o
quantum
final da pena,
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, deve ser cumprido em regime inicial semiaberto, conforme a regra objetiva prevista no
art. 33, §2°, alínea “b”, do CP.

11. Inviável a análise do pedido de revogação da prisão preventiva na via eleita, devendo eventual pretensão ser formulada mediante habeas corpus à instância competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01. “O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por provas independentes e robustas, como confissão e reconhecimento em juízo”

02. “A fixação da pena-base deve observar fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo incabível a valoração negativa com base em juízos genéricos ou elementos inerentes ao tipo penal”.

03. “A ausência de detração penal por falta de comprovação do tempo de prisão provisória não configura ilegalidade, competindo ao juízo da execução penal sua análise posterior”.

04. “A revisão do regime de cumprimento, da substituição da pena ou da prisão cautelar depende da análise objetiva da pena fixada e do meio processual adequado”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 386, V, e 387, § 2º; CP, arts. 44, 59, 77, 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258, j. 30.06.2025; TJMG, Apelação Criminal 00046488720218130183, rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 01.07.2025; TJPR, Apelação Criminal 00589625020238160014, rel. Juíza Renata Estorilho Baganha, j. 05.07.2025; TJPA, Apelação Criminal 0019241-37.2012.8.14.0401, rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022; TJPA, Apelação Criminal 0803758-96.2021.8.14.0051, rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e dar-lhe

parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
11

dias do mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIOLENO MARQUES MEIRELES

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão

e o pagamento de 100 (cem) dias-multa,

pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2°-A, I, do Código Penal Brasileiro.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 21349653), alega preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por desrespeito ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP),

argumentando, que o ato foi realizado na modalidade “
show up
”, sem apresentação de pessoas com fenótipo semelhante, e que o réu foi exposto em foto com
banner
da polícia civil, influenciando o reconhecimento.

Desta forma, entende que a inobservância do art. 226 torna inválido o reconhecimento, mesmo que confirmado em juízo, e que tais provas devem ser desentranhadas, ensejando a absolvição por falta de provas de autoria, nos termos dispostos no art. 386, V, do CPP.

No mérito, a defesa questiona a dosimetria da pena, alegando que a sentença utilizou fundamentação inidônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, como a conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Destaca que a conduta social do réu foi confundida com antecedentes criminais, violando o princípio da presunção de inocência, e que a consequência do crime (não recuperação do bem) foi considerada como elemento para elevar a pena, o que seria
bis in idem
, já que a subtração da coisa alheia é elemento típico do crime.

Além disso, requer o apelante que seja realizada a detração da pena, conforme determinam os arts. 42, do CP e 387, §2°, do CPP e ainda a revogação da prisão preventiva ou de forma subsidiária, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 21349655), se manifesta pelo conhecimento do recurso de apelação e no mérito que seja improvido, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 22989332) manifesta-se pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar de nulidade e parcial provimento no mérito, com reforma da dosimetria da pena, considerando a inidoneidade da fundamentação sobre as circunstâncias judiciais.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator
Juiz Convocado

VOTO

01. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL.

Postula o apelante por sua absolvição com esteio no art. 386, V, do CPP, alegando em sede preliminar, a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sob o argumento de que houve violação ao rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), aduzindo, que o reconhecimento foi efetuado na modalidade conhecida como
“show up”
, sem a apresentação do investigado ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, o que comprometeria a lisura do ato.

Ressalta, que a imagem utilizada mostrava o réu em fotografia contendo o brasão da Polícia Civil ao fundo, o que, segundo a defesa, teria potencial de induzir a vítima à identificação equivocada.

Assim, entende que o descumprimento das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP compromete a validade do reconhecimento, ainda que este tenha sido posteriormente ratificado em juízo. Por essa razão, requer o desentranhamento das provas oriundas do referido ato e, consequentemente, pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Inicialmente, e no intuito de melhor esclarecer os fatos tidos como criminosos, vejamos o que narra a denúncia apresentada pelo
dominus litis
(ID 21349529):

(...)

“Notícia o inquérito policial que no dia 19/04/2018, por volta das 19h30min, nesta cidade, o denunciado Dioleno Marques Meireles, mediante o uso de violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda, modelo CG 150, Fan Edsi, cor vermelha, placa QDF 4703, chassi, 9C2KC1680FR214416, da vítima Luciano Andrade da Silva.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a vítima estava trabalhando com mototaxista, quando o denunciado fingindo ser um passageiro, contratou os serviços da vítima solicitando que lhe deixasse no Bairro de Castanhal. Durante o trajeto, o denunciado sacou uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, apontando a arma para a cabeça da vítima, exigiu que ela lhe entregasse a motocicleta. Ato contínuo, empreendeu fuga em posse da res furtiva.

Em delegacia, a vítima reconheceu o denunciado conforme termo de reconhecimento, de fls. 07/09, informou que a motocicleta roubada era sua, porém ainda não tinha realizado a transferência junto ao Detran, por isso, ainda estava no antigo proprietário, o Sr. Airton Cunha Rodrigues.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, afirmando que não possuía arma de fogo, apenas simulou com a sua mão, e que teria vendido a res furtiva para a nacional conhecida como “Tatá”, pelo valor de R$ 1.000,00 reais em Tucuruí”.

Nesse contexto, avaliando o conteúdo apresentado na inicial acusatória em conjunto com o contexto probatório acostado aos autos e a própria dinâmica dos fatos, entendo que preliminar apresentada, deve ser rejeitada.

No caso em exame, verifica-se que
Luciano Andrade da Silva, compareceu a delegacia de polícia de Cametá, para relatar a autoridade policial, conforme boletim de ocorrência n.° 00054/2018.100310-8, (ID 21349530), que em 19/04/2018, foi vítima do crime de roubo majorado, ocasião em que a motocicleta Honda, modelo CG 150, Fan Edsi, cor vermelha, placa QDF 4703, foi subtraída em plena via pública, quando o ofendido, mototaxista, transportava um individuo que se passou por cliente e, durante a viagem lhe apontou uma arma de fogo, e apoderou-se do veículo, fugindo do local do crime com a res furtiva.

Por sua vez, a polícia judiciária colheu as declarações da vítima (ID n.° 21349530, fls. 13), tendo em seguida, procedido com o reconhecimento por fotografia (ID n.° 21349530, fl. 14), quando o ofendido, aceitando o compromisso legal, aceitou descrever o indivíduo que teria praticado o crime de roubo majorado mediante o emprego de arma de fogo. Ato contínuo, a autoridade policial apresentou a vítima 06 (seis) fotografias (ID 21349530, fl. 16), que, sem hesitar, reconheceu o elemento apresentado na fotografia de n.° 06, como sendo o autor do delito.

O acusado, ora apelante, devidamente intimado, compareceu a autoridade policial e perante a polícia civil, confessou a prática do crime, confirmando os fatos narrados na exordial acusatória, informando que a motocicleta que havia roubado da vítima foi vendida no município de Tucuruí, à uma pessoa conhecida pela alcunha de “Tatá”, pelo valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Na espécie, como visto, verifica-se que a vítima,
reconheceu
, em sede policial, sem qualquer hesitação, o apelante como sendo o elemento que subtraiu sua motocicleta,

instrumento de trabalho do ofendido, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se, de uma arma fogo, nos termos do auto de reconhecimento de pessoa

e, em que pese a autoridade policial não tenha efetuado o reconhecimento do acusado nos termos dispostos no art. 226, do CPP e de acordo com as próprias diretrizes recentemente estabelecidas pelo Tema 1258, do C. STJ, compreendo que tais circunstâncias não são suficientes para anular as provas carreadas aos autos e absolver o apelante, mesmo porque, a vítima, ao comparecer em juízo, novamente não vacilou em apontar e confirmar que o recorrente Dioleno Marques Meireles, foi quem subtraiu sua motocicleta.

De acordo com a dinâmica dos fatos, vejamos o que a vítima, esclareceu em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sobre os fatos tidos como criminosos (ID 21349623 e ID 21349624, mídias, PJE):

“Eu trabalho como mototáxi,
aí teve um tempo que ele trabalhava, ai eu enxergava ele
.
Eu já tinha visto ele antes. Eu peguei ele, ele veio na balsa
.
Eu tava trabalhando como mototaxi já era umas 19h e pouco para as 20h, ele veio na balsa, ai ele me chamou e falou: “me leva no Castanhal”
. Ele tava sem nada, normal, com uma mochila.
Ai peguei e levei ele lá, ai quando chega lá no fim, onde vai pro Castanhal e pega o acesso pra ponte do Curimã, lá ele anunciou o assaltou
(...)
eu tava com capacete, e ele falou desce da moto que é um assalto, ai ele botou uma arma por trás na minha cabeça
. (...)
Vi uma arma na mão dele (...). Levou só a minha moto mesmo
(...) não me agrediu fisicamente, só ameaçou com a arma (...)
Ele pegou a moto e foi embora, e eu fui correndo pra lá pra pedir socorro
(...) [áudio inaudível],
mostraram umas fotos lá, pegaram na câmera, ai eu reconheci quem era (...). Não tenho dúvida nenhuma que foi ele quem me assaltou
(...) recuperei minha moto, tava lá em Breu Branco (...). Era de noite (...)
ele anunciou o assalto e colocou a arma por trás, eu vi que era uma arma de fogo
(...). Demorou para ir registrar o boletim de ocorrência porque não pôde ir naquele momento lá (...). Eu fui na Delegacia, e de lá eu fui com os policiais lá no local em que ocorreu, aí ele fizeram a ronda por lá e não viram nada, e de lá me despacharam. (...)
na Delegacia só me falaram que ele tava preso lá, não cheguei a ver ele pessoalmente, só por foto mesmo
. (...)
A polícia me chamou na delegacia para reconhecer ele, e eu falei que era ele (...). Tenho certeza porque conseguir ver o rosto dele na hora do assalto (...) recordo do rosto dele na hora do momento do crime
(...)”

De tal modo, diversamente do que afirma a defesa, se constata que a vítima primeiro em sede policial,
reconheceu
o apelante como sendo o autor do crime e em juízo, por diversas e repetidas vezes, confirmou o que já havia dito perante a polícia judiciária, narrando em detalhes o
modus operandi
utilizado pelo acusado, esclarecendo o ofendido, que o recorrente esperou que ambos se afastassem do local em que havia se iniciado a viagem para consumar o delito, utilizando-se o acusado de uma arma de fogo apontada para a cabeça do ofendido, além do que, destacou a vítima que já conhecida o apelante, pois já tinha “enxergado” o meliante, quando passou a exercer a função de mototaxista.

Assim, entendo que a tese de nulidade apresentada pela defesa e a consequente absolvição suscitada não merecem prosperar, mesmo porque, existem dentro dos autos ação penal outros elementos probatórios que ratificam a execução da empreitada criminosa por parte do apelante.

Sobre a questão, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema 1258, publicado em 30/06/2025, fixou a seguinte tese jurídica:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Como se vê, as novas diretrizes sobre o tema em exame e, como bem decidiam os tribunais pátrios e superiores antes e depois da fixação da referida tese jurídica, demonstram que a sentença condenatória não se baseou tão somente no reconhecimento formal do apelante, mas, também, em outros elementos probatórios carreados autos, como provas contundentes de autoria do crime de roubo majorado cometido mediante o emprego de arma de fogo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA
- MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. -
O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de anular as provas produzidas, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios - Impossível se falar em absolvição se o conjunto probatório é consistente em apontar a autoria do recorrente no delito narrado na denúncia, emergindo clara a sua responsabilidade penal, sobretudo pelo reconhecimento feito pela vítima, sendo de rigor a manutenção da condenação
– (...). (TJ-MG - Apelação Criminal: 00046488720218130183, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento:
01/07/2025
, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
02/07/2025
).

Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO
. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . NEGADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. I . Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, em decorrência de um assalto ocorrido em 7 de maio de 2023, onde os denunciados, armados, agrediram a vítima e subtraíram dinheiro e bens. Os réus Gabriel e Maicon requerem a absolvição, alegando insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia. A decisão recorrida impôs penas de reclusão e multa aos apelantes . O réu Weverton requer a absolvição do delito de receptação por ausência de dolo e o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime de roubo majorado, bem como o deferimento do pedido de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os pedidos de absolvição dos apelantes Carlos Gabriel Borges Martins e Maicon Douglas Martins Puleza, em razão de alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória, devem ser acolhidos ou não, bem como os pedidos de e Weverton Eduardo Casemiro Ramos de absolvição
do crime de receptação e afastamento das circunstâncias judiciais negativas no delito de roubo majorado, além do deferimento do pedido de recorrer em liberdade . III. Razões de decidir3. Não houve identificação dos réus pela vítima, que não os reconheceu devido ao uso de capacetes durante o roubo, porém as motocicletas utilizadas foram reconhecidas. 4 . A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas, além de provas documentais. 5. O depoimento da vítima possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio, corroborado por outros elementos de prova. 6 . O réu Weverton, em ambos os depoimentos, confessou sua participação no roubo, detalhando a dinâmica do crime e a subtração dos bens da vítima. Na fase de instrução, afirmou a participação de Carlos Gabriel. 7. A defesa não apresentou provas suficientes para justificar a absolvição dos réus, e a versão apresentada foi refutada pelas evidências. 8. As circunstâncias do crime e as consequências para a vítima justificam a valoração negativa na dosimetria da pena. IV. Dispositivo e tese9 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
A ausência de reconhecimento pessoal formal, conforme o art. 226 do Código de Processo Penal, não implica nulidade do processo quando há outros elementos probatórios robustos que sustentam a condenação dos réus em crimes contra o patrimônio.
(...) (TJ-PR 00589625020238160014 Londrina, Relator.: substituta Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento:
05/07/2025
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
08/07/2025
)

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO:

IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria delitiva do crime em comento encontra-se evidenciada por meio das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual, com a consequente absolvição do apelante,
de modo que a decisão subjugada não merece nenhum reparo
.

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. MÉRITO

2.1 PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

Em suas razões recursais a defesa do apelante, postula pela reforma na dosimetria da pena,
argumentando que a sentença utilizou fundamentação inidônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, como a conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Destaca, nesse sentido, que a conduta social do réu foi confundida com antecedentes criminais, violando o princípio da presunção de inocência, e que a consequência do crime (não recuperação do bem) foi considerada como elemento para elevar a pena, o que seria
bis in idem
, já que a subtração da coisa alheia é elemento típico do crime.

Por fim, o apelante pugna pela aplicação da detração, conforme estabelecido nos arts. 42, do CP e 387, §2°, do CPP, bem como, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, alterando-se, ainda, o regime de cumprimento de pena para o regime aberto, revogando-se a custodia preventiva do recorrente, impond0-se medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 21349634):

(...)

“1. CULPABILIDADE: o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado; 2. ANTECEDENTES: o réu não registra contra si antecedentes, porém responde a outros dois processos pelo mesmo tipo de crime, conforme comprova a certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 111360641);
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social é voltada para a prática de crimes, já que só no ano de 2018, passou a responder por três processos pela prática de roubos na cidade
; 4.
PERSONALIDADE: personalidade criminosa, considerando as informações dos autos
; 5. MOTIVOS: os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado; 6.
CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que a vítima, foi, inesperadamente, surpreendida pela conduta do acusado, lhe reduzindo a capacidade de reação frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de destemor e indiferença com a lei
; 7.
CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são negativas, haja vista que o bem da vítima não foi recuperado, portanto, hei por justo valorar tal circunstância
; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

DOSIMETRIA DE PENA

Levando em consideração as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, hei por bem aplicar a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157,
caput
, do CPB”.

Com efeito, após a reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que
assiste razão à defesa quanto ao pedido de reforma na dosimetria da pena, devendo, neste caso, ser a pena-base fixada no mínimo legal,
pois os fundamentos constantes do édito condenatório, utilizados para negativar às vetoriais que tratam, respectivamente, da
conduta social
, claramente confundida com os antecedentes criminais do apelante, bem como, a
personalidade
do agente, que, por oportuno deve ser neutralizada, pois lastreada em fundamentação inidônea, considerando que tal vetorial diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, e, no caso em análise, não há como a considerá-la negativa, pois nenhum desses critérios se encontram presentes nos autos.

Ainda nesse contexto, verifica-se, de igual forma, que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para negativar as
circunstâncias
e
consequências
do
crime
, são inidôneos, observando-se em relação a primeira que as justificativas apresentadas são vagas e, no que diz respeito a circunstância judicial que trata das consequências do crime, diversamente do que afirmou o magistrado
a quo
, a vítima em seus esclarecimentos perante a autoridade judicial esclareceu quando questionada pela acusação, que recuperou a motocicleta roubada pelo apelante.

Assim,
nos termos da
Súmula nº 17

desta e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Já na f
ase derradeira
, não há
causas de diminuição de pena a se considerar, porém, mantenho a aplicação da causa de aumento de pena,
ex vi
do §2°,-A, I, do art. 157, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
a 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado.

O regime inicial de cumprimento de pena, será o
regime semiaberto
, nos termos dispostos no art. 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos.

Igualmente, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto, uma vez que, o
quantum
final da pena,
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, deve, obrigatoriamente, ser cumprido em regime inicial semiaberto, conforme a regra objetiva prevista no
art. 33, §2°, alínea “b”, do CP.

Quanto ao pedido do apelante, que diz respeito a possibilidade de revogação da custodia preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão , entendo, mais uma vez, tal pleito não merece acolhimento, pois, inadequada da via eleita utilizada pela apelante, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – (...) III – Quanto ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que haveria a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus; III - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024).

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial
provimento
, para redimensionar a pena do ora apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
a 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado,
pelo crime tipificado no
art. 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado
Relator

Belém, 12/08/2025